Tribunal: TJMT
Processo: 0001068-74.2012.8.11.0036
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001068-74.2012.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO GUTEMBERG BATISTA FERREIRA - CPF: 031.071.901-10 (APELANTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), ELIANE CARDOSO DA SILVA - CPF: 030.766.051-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A Saude Publica (VÍTIMA), ELIANE CARDOSO DA SILVA - CPF: 030.766.051-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGA (ART. 33, § 4o DA LEI N. 11.343/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO
ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E AUTORIA
DO TRÁFICO
COMPROVADAS –
RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PGJ
.

O contexto fático em que se deu a apreensão da droga, aliado às declarações prestadas por usuário na delegacia denunciando a traficância e aos depoimentos judiciais dos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de droga e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Paulo Gutemberg Batista Ferreira

interpôs a tempo e modo recurso de Apelação Criminal, contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
semiaberto,
de
4
anos e 2 meses
de
reclusão
e
ao pagamento de 400
dias-multa
, pela autoria do delito de
Tráfico privilegiado de droga
previsto art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (Fls. 156/160).

Inconformado com sua condenação, busca
ser
absolvido
por ausência de prova da autoria delitiva. Se vencido nesta tese, requer a
desclassificação
deste delito para o de Posse de drogas para uso pessoal (Fls.

173/177).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (Fls. 193/199);
igualmente
em parecer a
Procuradoria-Geral de Justiça, assim sumariado (Fls. 217/232
):

“Sentença penal condenatória – Prática do crime de tráfico de drogas tipificado pelo artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – Pena definitiva fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto – Irresignação defensiva – ausência de provas da conduta delitiva de tráfico de drogas ou subsidiariamente a desclassificação para o delito tipificado pelo artigo 28 da Lei no 11.343/06 – pretensão defensiva improcedente – conjunto probatório produzido na fase investigativa e judicial que conduz à condenação – declarações testemunhais consistentes prestadas na fase policial e em juízo – Enunciado Criminal 8 do TJMT – elementos probatórios indicando a prática de tráfico de drogas – Enunciado No 07/TJMT – a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pela comercialização das drogas – Enunciado Criminal 3 do TJMT – materialidade e autoria devidamente comprovadas – inviabilidade do pleito de desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei antidrogas – manutenção da sentença judicial – Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo desprovimento”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022